Tribunal: TCU
Processo: 037.453/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são solicitadas informações sobre a possibilidade de acompanhar e instar o Poder Executivo Federal quanto ao processo de implementação da Comissão Binacional de Contas, órgão cuja proposta de criação foi formalizada em 2021 e que teria competência para fiscalizar a gestão da Usina Binacional de Itaipu.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta solicitação da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, consoante Requerimento 405/2023-CFFC, por meio do qual demandou informações sobre a possibilidade de o TCU acompanhar e instar o Poder Executivo Federal quanto ao processo de implementação da Comissão Binacional de Contas, cuja proposta de criação foi formalizada pela assinatura da Nota Reversal DAM II/DAI no 1/2021, de 05/11/21. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 38, II, da Lei 8.443/1992, no art. 232, III, do Regimento Interno do TCU, e no art. 14, incisos III e V, da Resolução-TCU 215/2008, em: 9.1. conhecer desta solicitação e considerá-la parcialmente atendida; 9.2. encaminhar à Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados cópia do inteiro teor deste acórdão, assim como da íntegra do TC- Processo 036.637/2016-5 ; 9.3. encaminhar cópia do inteiro teor deste acórdão ao Ministério de Relações Exteriores, ao Ministério de Minas e Energia e à Casa Civil da Presidência da República; 9.4. juntar cópia desta deliberação ao TC- Processo 036.637/2016-5 , a fim de que sejam estendidos àquele processo os atributos definidos no artigo 5o da Resolução-TCU 215/2008 e para que sejam encaminhadas, à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados demandante desta solicitação as decisões de mérito que vierem a ser proferidas naqueles autos; 9.5. restituir estes autos à AudElétrica para que, uma vez atendido o item 9.4 desta deliberação, proponha o arquivamento desta solicitação.